Tribunal: STF
Processo: HC 53646
Classe: HC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-02-24
Data de publicação: 1976-02-24

Ementa:
Habeas corpus. - O impetrante não deduz, com clareza, os fundamentos de
sua pretensão, nem fornece dados que permitam a instrução do habeas
corpus, ainda dificultada pela existência de várias revisões criminais
e de impetração de mais de um habeas corpus. - Não conhecimento do
pedido, que poderá ser renovado, em termos adequados.